Tribunal: TJBA
Processo: 8058480-43.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8058480-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ARI JORGE NOGUEIRA

Advogado(s)
:
ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA –
NÃO CONHECIMENTO
DA IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
CUSTAS PAGAS PELO IMPETRANTE
–
A
LEGAÇÃO DE PROCURAÇÃO
AD JUDITIA
DESATUALIZADA QUE NÃO SE SUSTENTA NO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA – ENTENDIMENTO DO STJ -
POLICIAL MILITAR
- GRATIFICAÇÃO CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO –
G
CET -
SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1017 DO STJ –
INADEQUAÇÃO
– MATÉRIA DIVERSA DA QUESTÃO DISCUTIDA NOS AUTOS –
RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO –
ALEGAÇ
ÃO
DE
DECADÊNCIA
E PRESCRIÇÃO
AFASTADA
S
–
GRATIFICAÇÃO GENÉRICA – RECONHECIMENTO PELO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA PMBA – PARCELA INCORPORÁVEL – EXTENSÃO AOS INATIVOS – POSSIBILIDADE
– SEGURANÇA
CONCEDIDA

1.
N
ão se sustenta a alegação do Estado da Bahia que a procuração colacionada aos autos, que data de 12 (doze) meses estar antiga para fins de representação processual, frente ao entendimento do STJ que, por não haver prazo de validade do documento constante da lei, sua alteração só deve ser requerida pelo Magistrado, por cautela, caso haja indícios de prejuízo a parte representada ou de irregularidade processual.

2
. A impugnação a assistência judiciária gratuita apresentada
não merece ser conhecida tendo em vista que as custas foram pagas pela parte impetrante após o indeferimento da gratuidade
.

3
. A relação discutida no caso em comento possui natureza omissiva, de caráter alimentar e trato sucessivo, sendo renovada mensalmente. Dessa forma, também renova-se continuamente o prazo previsto em lei para a impetração do mandado de segurança não incidindo no caso em tela a decadência

e prescrição
alegada
s
.

4
. N
est
a ação mandamental, não busca o impetrante “
direito não concedido enquanto o servidor estava em atividade
”,
mas sim
o ajuste de
percepção
que vem sendo paga a menor que o previsto em lei
,
o que afasta a incidência do TEMA
1017 do STJ
.

5
.
A
existência de mandado de segurança coletivo sobre a mesma matéria não impede que os interessados ingressem com a sua própria ação, não havendo prejuízo ao impetrante no caso concreto, conforme se verá adiante na análise do mérito da ação.

6
.
Ressalvando meu entendimento pessoal sobre o tema, em necessário respeito ao princípio da colegialidade em prol da segurança jurídica, passo a adotar o entendimento firmado pela maioria desta Seção de Direito Público quanto a matéria admitindo, frente a documento público exarado pela PMBA que a CET se constitui em gratificação genérica que, como tal é devida a todos os oficiais, devendo ser estendido aos inativos por tal motivo, conforme entendimento anterior referente à GAP – Gratificação de Atividade Policial.

7
. Com efeito, tornou-se pública resposta a ofício exarada pelo Ilmo. Diretor do Departamento de pessoal da PMBA
que dá conta que mesmo os soldados passam a receber a CET logo após conclusão do curso de formação, sem processo administrativo ou avaliação de cada profissional demonstrando a generalidade da concessão da mesma e sua incorporação na forma do art. 110-D, da lei 7.990/2001, o que leva ao direito de percepção pelos inativos em vista do art. 121, do mesmo diploma legal, de acordo com a patente sobre a qual são pagos seus proventos.

8
. Segurança concedida
para deferir a parte impetrante implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, no mesmo percentual devido ao posto sobre o qual são calculados seus proventos, com efeitos patrimoniais a partir da impetração.

9. Valores por ventura recebidos ao mesmo título durante o período de cálculo do retroativo deverão ser abatidos no momento dos cálculos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8058480-43.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ARI JORGE NOGUEIRA
e como apelada
EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por
NÃO CONHECER
d
a impugnação à assistência judiciária gratuita

AFASTAR A PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO
e,
no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .